Tribunal: STF
Processo: HC 73867
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação à qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
              PENA  - ATENUANTE - MENORIDADE - MÍNIMO PREVISTO PARA O
TIPO. Ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição da pena,
a  atenuante não  conduz à  fixação aquém  do mínimo  previsto para o
tipo.
              SENTENÇA  - ERRO MATERIAL - NULIDADE INEXISTENTE. Salta
aos  olhos  o  erro  material   quando,  na  sentença,  remete-se  às
qualificadoras  do § 2º do  artigo 157 do Código Penal, aludindo-se à
percentagem de um sexto, para, a seguir revelar pena final resultante
do  cálculo a partir  de um terço,  ou seja, o mínimo estabelecido no
citado parágrafo.